Tribunal: TJMT
Processo: 1012642-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012642-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDIR DA SILVA SANTOS JUNIOR - CPF: 066.505.131-05 (APELADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), OSVALDIR DA SILVA SANTOS - CPF: 616.218.381-53 (APELADO), CAIO VELLOSO NUNES - CPF: 703.116.171-15 (APELANTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), OSVALDIR DA SILVA SANTOS - CPF: 616.218.381-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), CAIO VELLOSO NUNES - CPF: 703.116.171-15 (APELADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (APELADO), OSVALDIR DA SILVA SANTOS JUNIOR - CPF: 066.505.131-05 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO dos réus, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicado o recurso do autor.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA PROCEDENTE - PERDA DE MOBILIDADE DA MÃO ESQUERDA DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –– RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4o – PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DA CONDUTA MÉDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU PROVA A INFIRMAR IDONEIDADE E VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA – ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL NÃO CARACTERIZADA SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MÉDICO/RÉU PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL/RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A relação mantida entre médico e paciente caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável à hipótese as disposições do CDC, contudo, em relação aos profissionais liberais, incluídos nessa categoria os médicos, o art. 14, §4o, do CDC, excepcionando a regra geral, prevê que a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, o que, porém, não obsta a inversão do ônus da prova quando presente os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - Segunda Turma - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 08/10/2013). 3. Não restando demonstrado a existência de erro ou culpa do médico no procedimento operatório ou nas escolhas/condutas adotadas posteriormente para o tratamento, não se pode falar na presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do médico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CAIO VELLOSO NUNES, SOTRAUMA S/C LTDA. e também por OSVALDIR DA SILVA SANTOS JUNIOR, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Estéticos
” (Proc. no 1012642-47.2021.8.11.0041), ajuizada por Osvaldir contra o primeiro e o segundo apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus “
ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento de danos estéticos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sua publicação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC
” (cf. Id. no 207383829).

O médico/réu/apelante afirma que não houve erro médico, elencando principalmente as conclusões do expert no laudo pericial constante nos autos, asseverando que “
o próprio laudo médico pericial atesta que os controles intraperatórios foram adequados e eficazes, frisando que não há indícios de má conduta e/ou erro médico por parte do hospital
” e também que “
as sequelas definitivas, em matéria de fraturas, podem ocorrer (...), sendo inafastáveis mesmo diante da melhor perícia médica, bem como a aparência de cicatrizes se trata de um desdobramento inerente ao próprio procedimento a que se submete o paciente
”.

Sustenta que não houve desídia por parte dele e do hospital, pontuando que “
em momento algum abandonou o apelado a seu próprio destino, muito pelo contrário, mesmo tendo ciência e conhecimento necessário através de seu corpo clínico de que não houve erro médico
(...),
providenciou sem custo algum para o paciente/apelado, o tratamento com o Dr. Adriano Pinho, ortopedista especialista de mão, para corrigir o déficit motor no punho e na mão esquerda e pelo leve desvio no punho esquerdo
”. Em relação ao dano estético, anota que “
a cicatriz deixada infelizmente foi para um bem maior, que foi a recuperação dos movimentos da mão do Apelado
”, defendendo que caso não fosse realizado tal procedimento “
haveria negligência
(médica)”.

Conclui que “
todo procedimento cirúrgico, seja ele de maior ou menor complexidade, sempre pode implicar na eventualidade de se apresentarem riscos à saúde do paciente, o ser humano não é uma máquina que vai para revisão e muito menos é construído em série, cada pessoa neste mundo é única
”, além de elencar a diferença entre o termo “
iatrogenia
” e “
erro médico
”. Por derradeiro, defende que não há nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo médico e os danos causados ao paciente, que vieram em virtude do inevitável risco inerente a este tipo de fratura.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, a fim de “
absolver o apelante da condenação a danos morais e danos estéticos
” (cf. Id. no 207383836).

Nas contrarrazões, o apelado/autor refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 207383857)

O autor/apelante afirma que a sentença não analisou o pedido de condenação dos apelados à custearem “
todo o tratamento de fisioterapia e terapia ocupacional do Requerente, sendo que a quantidade de sessões poderá ser apurada em fase de liquidação de sentença
”.

Critica, ademais,
o valor indenizatório arbitrado na sentença, sustentando que este
não é suficiente para, ao menos, tentar compensar o enorme prejuízo psicológico e abalo emocional sofrido em razão dos fatos discutidos na lide, ressaltando que se “
os valores arbitrados (R$ 10.000,00 e R$ 8.000,00) são diariamente fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida e atrasos de voo, casos estes que certamente não podem ser considerados mais graves que a perda de um movimento da mão por um jovem
”. Por fim, sustenta que os juros legais devem incidir a partir da citação válida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que todos os réus sejam condenados, solidariamente, ao pagamento da indenização por dano moral e estético, cujo valor deve ser majorado para 100 mil reais e 20 mil reais, respectivamente (cf. Id. no 207383855).

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 207383860 e 207383863).

O Hospital/réu/apelante sustenta que “
a sentença se encontra em divergência da complementação de laudo pericial realizado pelo Médico-perito
” e alega sua não responsabilidade objetiva, afirmando que “
o médico em questão não é empregado, ou preposto, do hospital Sotrauma, tratando-se de profissional independente que usou as dependências do nosocômio por interesse e conveniência, bem como em razão da aparelhagem e qualidade das acomodações
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, a fim de “
que seja afastado o erro médico do profissional que realizou os procedimentos cirúrgicos, em consonância com o laudo pericial que consta nos autos, e, consequentemente, seja afastada a responsabilidade do hospital, tendo em vista a sua modalidade subjetiva
” (cf. Id. no 207383860).

Nas contrarrazões, o apelado/autor refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 207383857)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante Osvaldir da Silva Santos Junior ajuizou a presente ação indenizatória contra o Hospital Sotrauma e o médico Caio Velloso Nunes, objetivando o reconhecimento da responsabilidade do médico e do nosocômio pelos efeitos daninhos e deletérios decorrentes do tratamento da fratura do rádio do braço esquerdo do requerente, ocorrida no dia 31 de dezembro de 2019.

Eis a síntese do quadro fático discutido na lide, nas palavras do conciso relatório da sentença apelada,
in verbis
:

“Narra que foi consultado pelo primeiro requerido o qual destacou a necessidade de realizar procedimento cirúrgico (redução aberta com fixação de placa), realizado em 07/1/2020 e considerado bem sucedido pelo médico/primeiro réu. A alta hospitalar se deu em 8/1/2020. O valor da cirurgia totalizou o montante de R$ 7.000,00.

Transcorrida uma semana, observou dificuldades na movimentação da mão esquerda, o que foi relatado ao médico por ocasião do retorno que ocorreu em 29/1/2020, que orientou pela realização de fisioterapia.

Diz que o fisioterapeuta constatou possível problema no nervo da mão esquerda. Ao procurar o médico requerido, este prescreveu o uso de vitaminas e solicitou um exame que constatou ‘lesão completa do ramo profundo do nervo Radial esquerdo com a presença de denervação ativa’.

Assevera que ocorreu erro médico que causou referida lesão, acarretando a continuidade do tratamento, com a realização de mais uma cirurgia. Que ficou afastado de suas funções por 40 dias e necessitou de terapia ocupacional e fisioterapia, procedimentos estes, custeados em parte pelo médico/réu. Por fim, assevera que leva sequelas decorrentes do erro médico”.

Finalizada a fase instrutória, com a manifestação das partes a respeito do conteúdo do laudo pericial, sobreveio a sentença apelada dando pela parcial procedência do pedido autoral, a fim de condenar solidariamente o Hospital Sotrauma e o Médico Caio Velloso Nunes ao pagamento indenizatório por danos morais e estéticos, cabendo destacar os seguintes excertos das razões decisórias:

“No caso não há dúvidas que a limitação e os danos estéticos (cicatrizes) decorrem das cirurgias realizadas. Inobstante o perito afirmar que “tecnicamente” que não há como caracterizar nexo causal, especificou várias vezes que os danos sofridos pelo autor decorrem das cirurgias realizadas, dessa forma há de se concluir que houve a falha nos atendimentos médicos prestados, conforme se depreende do laudo pericial. Constata-se, portanto que, de uma forma ou de outra houve a negligência/falha na prestação de serviço por parte das apeladas, sendo incontroverso nos autos o resultado dessa postura.

Comprovado que as lesões sofridas pelo autor foram decorrentes das intervenções realizadas é indiscutível a responsabilidade objetiva dos requeridos.

Vale dizer, nas situações cirúrgicas cabe uma avaliação clínica para ver a situação do paciente. Ao médico, cabe avaliar a situação, para não causar sequelas. Os requeridos falharam nesse ponto.

Inafastável a conclusão de que foi a negligência do médico que atendeu a paciente, que não adotou procedimentos recomendados pela melhor medicina, contribuiu decisivamente para as sequelas na mão esquerda do demandante.

Na hipótese importante ressaltar que o exercício da medicina é reconhecidamente uma atividade de meio, o que significa dizer que dela não se pode exigir garantias quanto aos resultados ou efetiva cura das inúmeras patologias descritas pela literatura médica.

Todavia, isso não significa que está legitimada a atuação descuidada de seus profissionais, o descompromisso com a ética e vida humana ou autorizado atendimentos precários e destinada a produção de um resultado absolutamente distante e inesperado para aquele tipo de patologia”.

Observo que, sob o prisma jurídico, a relação existente entre autor e réus, seja no que diz respeito ao Hospital Sotrauma, seja no que concerne ao médico Caio, caracteriza-se como de consumo, sendo, portanto, regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que, em sua sistemática própria, institui regime legal de proteção ao consumidor, ofertando uma série de garantias a este, justamente por ser a parte mais fraca, em desvantagem técnica e econômica, e vulnerável dentro da relação entre eles estabelecida.

Em regra, o CDC prescreve a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito/falha no serviço prestado (art. 14,
caput
), contudo, em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, excepciona-se essa regra geral ao dispor que a responsabilidade pessoal de tais profissionais deve ser apurada mediante aferição de culpa (art. 14, §4o), portanto, para que reste caracterizada a responsabilidade nas hipóteses em que se discute erro médico, faz-se necessária a presença não só de uma conduta, nexo causal e dano, mas também da demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, no entanto, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4o) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/04/2011).

Já quanto à entidade hospitalar, tem-se regime diferenciado de responsabilidade, pois, se o dano advir de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinário/equipamento médico, o caso é de se observar a típica responsabilidade objetiva, mas, em caso de erro médico, isto é, se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, ao exercício da atividade profissional médica, o hospital continua a responder objetivamente, porém,
cum grano salis
, já que essa responsabilidade traz uma nota especifica, qual seja, ela depende da prova da culpa do médico (
e.g.
STJ, REsp no 1579954/MG).

O
laudo pericial elaborado pelo médico perito nomeado pelo Juízo é conclusivo e categórico ao dizer que o autor Osvaldir apresenta “
lesão do nervo interósseo posterior em antebraço esquerdo
”
e que “
não é possível descartar tecnicamente a relação de nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico realizado pelo médico requerido e a lesão do nervo interósseo posterior esquerdo, ainda que esta estrutura anatômica seja suscetível e pode se apresentar com variações anatômicas em alguns indivíduos
”; com maior propriedade, confira-se algumas respostas a quesitos específicos dadas pelo expert judicial:

“1 - Informe o Sr. Perito se os alegados danos/deformidades/sequelas sofridas pela requerente na mão esquerda são decorrentes de erro médico? Resposta: São decorrentes de lesão do nervo interósseo posterior em antebraço esquerdo
relacionado ao procedimento cirúrgico para osteossíntese do rádio proximal para tratamento de fratura deste osso
.

2 – É possível afirmar que ocorreu erro médico? Justifique: Resposta: A lesão do nervo interósseo posterior no antebraço esquerdo
ocorreu em decorrência do procedimento cirúrgico realizado no autor
. (...)

4- Há danos estéticos? Descreva. Resposta:
Há prejuízo estético causado pelas cicatrizes decorrentes da segunda cirurgia
a que foi submetido o periciado para tentar reduzir o déficit motor no punho e na mão esquerda e pelo leve desvio do punho esquerdo. (...)

g) Existe alguma possibilidade na área ortopedia de se realizar cirurgias de Rádio Proximal ou mesmo de transferência e enxerto de nervos e não deixar cicatriz?
A cicatriz é um erro médico ou uma consequência da cirurgia em função do trauma sofrido pelo Autor
? Resposta: Consequência do acesso cirúrgico. No caso do periciado a segunda cirurgia foi realizada para auxiliar a corrigir problema decorrente da lesão do nervo interósseo posterior ocorrida na primeira cirurgia.
A segunda cirurgia não seria realizada se não houvesse a complicação decorrente da primeira cirurgia
(cf. Id. no 207383811 - pág. 12 - 16).

O supradito laudo pericial restou um tanto quanto inconclusivo/incerto quanto ao cerne da questão: as lesões do autor são ou não são decorrentes de erro médico cometido pelo réu?

Motivo pelo qual houve a necessidade de complementação do laudo, quando, de maneira mais assertiva e direta, fez os seguintes acréscimos:

A lesão no caso do periciado ocorreu nestas circunstancias, uma vez que o segundo cirurgião que realizou uma cirurgia de microneurorrafia depois de retirada de placa de osteossíntese, para tentar recuperar esta estrutura, descreve nervo friável, não descreve secção nervosa, ou seja, no primeiro ato cirúrgico não houve um “corte”, uma secção do nervo, mas um sofrimento decorrente de compressão nervosa por placa, que foi retirada no segundo ato cirúrgico, já com a fratura óssea consolidada.
Esta compressão foi decorrente tecnicamente de uma compressão sob placas, sem índicos de uma lesão direta por secção ou trauma por afastador cirúrgico, se caracterizando em uma complicação cirúrgica,

passível de ocorrência, descrita em literatura e que não caracteriza um erro médico no caso do periciado
. Quanto à cirurgia para retirada de material de osteossíntese, placa e parafusos, e reparo do nervo lesado por neurorrafia somente ocorreu em decorrência da necessidade causada pela lesão nervosa e foi realizada pela mesma via de acesso feita na primeira cirurgia no antebraço esquerdo. Os acessos cirúrgicos em punho e suas respectivas cicatrizes, da mesma maneira, foram realizados em decorrência da paralisia nervosa causada pela complicação da primeira cirurgia. Tanto os acessos na região do punho quanto à hipomobilidade da mão e dos dedos desta mão chamam a atenção de um observador e se caracterizam em um prejuízo estético conforme descrito e quantificado no laudo pericial segundo os critérios internacionais citados no corpo do referido laudo. (...)

É possível afirmar que ocorreu erro médico
? Justifique: Resposta: A lesão do nervo interósseo posterior no antebraço esquerdo ocorreu em decorrência do procedimento cirúrgico realizado no autor.
Não se caracterizou tecnicamente um erro médico identificável e demonstrável tecnicamente. A lesão ocorreu por compressão sob placas em decorrência de características anatômicas típicas e em alguns casos imperceptíveis e inevitáveis de serem protegidas da região operada
, prevista em literatura. (...)

3.2. Quanto às considerações às respostas dos quesitos do médico requerido: j) Nesse ponto, ele pode ficar preso sob placas fixadas durante a cirurgia? Resposta: Sim. k) Quais as consequências? Resposta: Paralisia dos músculos inervados pelo interósseo posterior. l) Isso pode ser considerado como erro médico? Resposta: Pode. Esta variante deve ser minuciosamente identificada no ato cirúrgico.
Não há, contudo no caso do periciado, descrição de sinais de secção ou rotura cirúrgica deste nervo e que não foi identificada ou descrita pelo segundo cirurgião ao realizar a retirada de placas e parafusos e proceder a procedimento de microneurorrafia, não se caracterizando desta maneira em um erro médico identificável e demonstrável tecnicamente. A lesão foi decorrente de compressão nervosa, passível de ocorrência de acordo com literatura médica
(cf. Id. no 207383818).

É inegável que a perícia médica confirma que todas as repercussões clínicas e problemas de saúde suscitadas nos autos decorreram do procedimento cirúrgico realizado pelo réu/médico Caio, nas instalações do hospital Sotrauma. Contudo, conforme didaticamente explicado pelo laudo complementar, a “
complicação cirúrgica
” que acometeu o paciente/autor, não necessariamente decorreu de erro médico, sendo “
passível de ocorrência, descrita em literatura e que não caracteriza um erro médico no caso periciado
”,

É cediço que complicações decorrentes de procedimentos cirúrgicos podem acontecer independentemente da qualidade dos materiais utilizados para o tratamento ou da competência do médico responsável, sendo produto direto do risco inerente ao procedimento/tratamento e, no presente caso, o perito foi categórico ao concluir que “
Não há (...) descrição de sinais de secção ou rotura cirúrgica deste nervo e que não foi identificada ou descrita pelo segundo cirurgião ao realizar a retirada de placas e parafusos e proceder a procedimento de microneurorrafia, não se caracterizando desta maneira em um erro médico identificável e demonstrável tecnicamente. A lesão foi decorrente de compressão nervosa, passível de ocorrência de acordo com literatura médica
”
.

Assim, ciente da competência técnica do perito, bem como da sua objetividade ao pontuar que as lesões suportadas pelo autor não decorreram de erro médico, esclareço que o ordenamento jurídico não prevê a responsabilização do profissional médico por complicações decorrentes de fatores que ele não pode controlar, inerentes ao risco do procedimento cirúrgico e “
passível de ocorrência de acordo com literatura médica
”.

Acresço, ainda, que pela narrativa dos fatos, não há falhas aparentes na conduta do médico/requerido Caio Velloso que, inclusive, após verificar o resultado do exame de ENMG que indicou “
sugestivo de lesão completa do ramo profundo do nervo Radial esquerdo com a presença de denervação ativa
”, fez o encaminhamento do apelado para tratamento com o Dr. Adriano B. Pinho, médico especialista em mãos, sem qualquer onerosidade para o paciente.

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo discussão em torno de erro médico, e isso ocorre sobretudo porque carece o julgador de conhecimento técnico específico à análise sob um olhar técnico dos fatos e de seus desdobramentos, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - Segunda Turma - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 08/10/2013).

Depois de análise minuciosa e cuidadosa de todos os aspectos capazes de influenciar no mérito da lide, e sem olvidar que o parecer técnico não vincula o pronunciamento jurisdicional, a conclusão alcançada é que realmente não visualizado motivos para não adotar a conclusão da perícia quanto à ausência de negligência ou imperícia dos médicos/réus/apelados, seja porque não cabe ao Poder Judiciário avaliar questões de alta indagação científica, seja porque
não há qualquer indício seguro de que a conduta dos réus tenha concorrido, de forma culposa, para o surgimento da lesão e de toda a gama de problemas daí decorrentes.

Pelo exposto,
dou provimento
aos recursos dos réus, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicado o recurso do autor.

Considerando a alteração no resultado do julgado, faço a inversão dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista pelo artigo 98, §3o do CPC.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024